Tribunal: STF
Processo: RHC 270446
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.031.363, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar humanitária para apenada em regime fechado. 
2. A agravante alegou nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, sustentando que houve motivação per relationem, além de apontar incapacidade funcional da unidade prisional para atendimento adequado às suas condições de saúde. 
3. A decisão agravada rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, considerando que a técnica de motivação per relationem é válida quando acompanhada de fundamentos próprios e suficientes, e indeferiu o pedido de prisão domiciliar por ausência de comprovação de moléstia grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, é nula por ausência de fundamentação, em razão da utilização da técnica de motivação per relationem. 
5. Saber se a concessão de prisão domiciliar humanitária é cabível no caso concreto, considerando a alegação de moléstia grave e incapacidade funcional da unidade prisional para atendimento adequado.
III. Razões de decidir 
6. A técnica de fundamentação per relationem é válida, desde que acompanhada de fundamentos próprios e respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado na decisão agravada. 
7. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a comprovação cumulativa de moléstia grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, requisitos que não foram demonstrados no caso concreto, conforme laudo pericial que atesta a viabilidade de tratamento no próprio presídio. 
8. A análise da alegação de insuficiência do tratamento prestado pela unidade prisional e da gravidade das doenças demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A técnica de fundamentação per relationem é válida, desde que acompanhada de fundamentos próprios e respeitados o contraditório e a ampla defesa. 2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a comprovação cumulativa de moléstia grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 3. A análise de alegações que demandem revolvimento de matéria fático-probatória não é cabível na via estreita do habeas corpus.”

Colhe-se dos autos que a paciente, que cumpre pena total de 102 (cento e dois) anos de prisão, no regime fechado, em razão de diversas condenações pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal.
A defesa formulou pedido de prisão domiciliar humanitária, o qual foi indeferido pelo Juízo da Execução.
O agravo em execução penal dirigido ao Tribunal de origem foi desprovido. 
Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar. 
Argumenta, inicialmente, que “o juízo de primeiro grau apenas replicou o parecer do Parquet como sua razão de decidir, sem tecer qualquer argumento próprio que justificasse sua decisão”. Arrazoa, ainda, que “não existe na unidade prisional plantão médico no período noturno, aos fins de semana e feriados, bem como, o baixo contingente de pessoal e veículo também corroboram para essa incapacidade” e “quanto ao estado de saúde, a documentação acostada infere que ela sofre, dentre outras doenças, de hipertensão; gastrite crônica associada a refluxo gástrico; depressão e ansiedade generalizados, fazendo uso de diversos medicamentos controlados”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante ao flagrante constrangimento ilegal consubstanciado na decisão guerreada, requeremos em favor da recorrente NEILA NUNES MARQUES: 
6.1. O conhecimento do presente RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, porquanto tempestivo e consentâneo à espécie legal; 
6.2. No Mérito, seja provido para declarar conspurcado o v. acórdão, visando reformar a decisão colegiada, visando a concessão da ordem, ainda que de ofício, resultando na substituição da prisão por prisão domiciliar para tratamento de saúde, ainda que sob outras medidas cautelares diversas da prisão. ”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica ao habeas corpus nº 269.155, impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com os seguintes fundamentos: i) consonância com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal; ii) imprescindibilidade de comprovação da impossibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento onde a paciente está custodiada; iii) impossibilidade de revolvimento fático-probatório; e iv) inviabilidade do writ manejado como sucedâneo de revisão criminal. 
As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.031.363. 
O presente writ, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 269.155, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe 17/12/2020)

HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,  DJe 25/3/2011)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente